Tribunal: TJBA
Processo: 8000114-87.2016.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000114-87.2016.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARLETE CERQUEIRA DA RESSURREICAO

Advogado(s)
:
HALLISON GONDIM DE OLIVEIRA NOBREGA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, FERNANDO DE FREITAS BARBOSA, RAFAELLA BARBOSA PESSOA DE MELO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
COBRANÇA
.
SEGURO DPVAT.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE COMPROVADA. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DO ART. 485, INCS.
II e
III,
§§ 1.º e 7.º

DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A extinção do feito com esteio no art. 485, incs. II e III,
§§ 1.º e 7.º
do CPC exige prévia intimação pessoal da parte demandante para suprir a falta em 05 (cinco) dias, por força do § 1.º do aludido dispositivo processual.

2. Em análise pormenorizada dos autos, observa-se que a parte autora foi intimada pessoalmente para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, conforme regra insculpida no parágrafo único do art. 485 do CPC, quedando-se inerte.

3. Cumpridos os requisitos legais, mantém-se a sentença extintiva.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8000114-87.2016.8.05.0109
, em que figuram como apelante ARLETE CERQUEIRA DA RESSURREIÇÃO e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13